Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, mediante a qual foi deferida liminarmente a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, determinado arresto de imóveis e cotas sociais e anotação da existência da execução nas matrículas dos imóveis do empreendimento "Jardins das Águas".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, necessário examinar a alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pela parte agravada. No mérito, discute-se a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para inclusão dos agravantes no polo passivo da execução e determinação de medidas constritivas, sem prévia instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento dos recursos por ofensa ao princípio da dialeticidade merece rejeição. As razões recursais apresentam correlação lógica com os fundamentos das decisões impugnadas, com impugnação específica dos pontos controvertidos, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte agravada e o reexame da matéria por este Tribunal.
4. No mérito, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A probabilidade do direito foi demonstrada pela documentação apresentada pelo exequente, apta a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizados por transações suspeitas entre as empresas do grupo econômico, esvaziamento patrimonial deliberado e utilização de estrutura empresarial meramente formal para frustrar credores.
6. O perigo de dano consubstancia-se no risco de dilapidação patrimonial, evidenciado pelo histórico de transações patrimoniais suspeitas realizadas pelas empresas controladas pelos agravantes, o oferecimento de bens como garantia sem titularidade efetiva sobre eles e a quantidade de processos distribuídos em face dos executados.
7. Não há perigo de irreversibilidade do provimento, pois, caso se verifique o contrário das alegações do exequente, a medida poderá ser revogada. Desse modo, não há impossibilidade concreta de se retornar ao status quo ante.
8. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].” (07359623720248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/12/2024).
9. Considerando estar o agravo de instrumento em condições de julgamento, o agravo interno encontra-se prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "O arresto cautelar em execução de título extrajudicial pode ser deferido liminarmente, mediante demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano consubstanciado no risco de dilapidação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 135, 300, 301 e 828.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07359623720248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/12/2024; TJDFT, 07368622020248070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/11/2024.